Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. VALOR NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPROVAÇÃO INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA PRÊMIO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 STJ. ALEÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. MOTOCICLETA. AFASTADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1 - Da análise do laudo pericial, depreende-se que, em virtude do acidente automobilístico (boletim de ocorrência), o autor padece de incapacidade permanente parcial incompleta, e de grau leve (25%) em membro inferior esquerdo, caracterizando sua invalidez, de modo que faz jus ao recebimento da indenização securitária.
2 - A súmula o 257 do STJ não afastou o pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais quando houver identidade entre a vítima e o proprietário do veículo em situação de inadimplência. Ao contrário, considerou-se que o inadimplemento da vítima/proprietário não obsta o recebimento da respectiva indenização.
3 - Não há que se falar em conduta ilícita por parte do autor, vítima do acidente automobilístico, visto que a origem da motocicleta (constando como produto de furto), não foi capaz de repercutir no sinistro ocorrido ou mesmo a ponto de se considerar que houve o agravamento do risco.
3 – Comprovação do acidente e o nexo de causalidade entre esse e as lesões sofridas com base em laudo pericial substancioso e nos demais elementos colacionados nos autos.
4 - Quanto à correção monetária, o posicionamento do STJ é no sentido de que deverá incidir a partir do evento danoso, uma vez que não ocorrendo a incidência a partir daquela data, o credor poderá receber menos do que o devido. Nesse sentido é o Enunciado 580, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5 - Os honorários sucumbenciais devem ser regulados com base no valor da condenação, observando-se os limites percentuais previstos na Legislação Processual.
6 - Não se mostra razoável a distribuição sucumbencial em 50% para ambas as partes quando os elementos constantes demonstram que o autor saiu vitorioso em apenas 30% (trinta por cento) de seu pleito inicial.
7 – Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.
8 – Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.